Tribunal: TJMT
Processo: 0001298-69.2014.8.11.0029
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001298-69.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Dinalto Machado Lopes (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA - CNPJ: 04.250.009/0001-01 (APELADO), DINALTO MACHADO LOPES - CPF: 758.043.101-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO DEMOSTRADA – PERDA DA VISÃO – PRESO – FERIMENTO NO OLHO ANTES MESMO DA PRISÃO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO ESTATAL QUANTO A CONDUTA COM DOLO, FRAUDE OU ATO QUE OCASIONOU A CEGUEIRA DO DETENTO –
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No campo da responsabilidade civil, se o prejuízo adveio de uma omissão do Estado, invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva, contudo, no presente caso não houve a conduta omissiva do Estado, visto que não há nexo causal entre o dano do Sr. Dinalto, em perder a visão, e a conduta do agente politico, que neste caso é a má-administração da cadeia pública que tinha o dever de tutela e integridade física do preso.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DINALTO MACHADO LOPES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT
, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1298-69.2014.811.0029, código: 45122

movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou totalmente improcedentes os pedidos constantes na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, sem custas ou honorários, em razão da gratuidade judiciária anteriormente deferida.

O Apelante alega que o Poder Judiciário do Mato Grosso errou quando decidiu negar o pedido de liberdade provisória do Apelante, e depois deixou de agir o Estado quanto ao atendimento médico necessário ao preso.

Afirma que o Apelante não recebia atendimento médico, apenas triagem de um enfermeiro, restando evidente o nexo causal, entre o dano do Sr. Dinalto, em perder a visão, e a conduta do agente politico, que neste caso é a má-administração da cadeia pública que tinha o dever de tutela e integridade física do preso.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

O apelado devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no id.
3935466.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos, conforme id.
4486734.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por
DINALTO MACHADO LOPES
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de

Canarana/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e materiais
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
DINALTO MACHADO LOPES
ajuizou Ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando

o ressarcimento pelos danos sofridos, em razão de ter perdido a visão enquanto estava preso na Cadeia Pública de Canarana.

Narra o Apelante que respondeu processo penal, pelo qual foi preso em 04 de abril de 2010, acusado pela prática de tentativa de homicídio, contudo fora encarcerado na Cadeia Pública de Canarana-MT, com ferimento no olho direito.

Aduz que no dia 24 de fevereiro de 2010, foi levado ao Consultório Médico Oftalmológico, para ser atendido por sentir uma baixa visual intensa nos olhos, também fortes dores e inflamação.

Relata que no diagnóstico, foi constatado que no Olho direito teria a presença de laceração corneana com sinética anterior (perfuração auto-selante), desvio pupilar em direção à perfuração e catarata, e no olho esquerdo Conjuntiva, câmara anterior, cristalino e vítreo anterior transparentes e sem sinais inflamatórios.

Enfatiza que no retorno ao Consultório Medico nos meses de março, abril e maio, foi informado ao médico que não vinha conseguindo usar os medicamentos prescritos em virtude de se encontrar preso e as condições eram insalubres. Em consequência do não uso de medicamentos, houve uma evolução no seu quadro clínico, pois a Laceraçao (laceração corneana) que era auto – selante passou a Sidel = e foi indicada a satura corneana. Em maio de 2012 submetido à cirurgia (satura corneana), porém não se observou melhora visual.

Por fim, argumenta que a perda de sua visão decorreu da insalubridade do lugar que se encontrava (prisão), porquanto, não conseguia obter os remédios necessários para que houvesse melhora no seu quadro de saúde, e com dificuldades em conseguir autorização para ir ao médico e melhores condições de cuidados.

Diante desse contexto, imputando a responsabilidade ao ente federativo estadual pela perda da visão, pugna pela procedência dos pedidos para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), danos materiais que deverá ser fixado após pericia e lucros cessantes.

O juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, sem custas ou honorários, em razão da gratuidade judiciária anteriormente deferida.

Pois bem. Em que pesem os fundamentos expostos pelo apelante, adianto que o recurso não merece provimento.

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6o, preconiza que:

“Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No que tange a responsabilidade objetiva, responde o Poder Público independente da prova de sua culpa ou dolo, necessária apenas a comprovação do dano causado à vítima. Portanto, para configurar a responsabilidade civil é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos, sejam eles, dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Existe controvérsia a respeito da aplicação ou não do art. 37, §6o da Constituição Federal às hipóteses de omissão do Poder Público, e a respeito da aplicabilidade, nesse caso, da teoria da responsabilidade objetiva. Para alguns doutrinadores, aplica-se em caso de omissão do Poder Público, a responsabilidade subjetiva, na modalidade da teoria da culpa do serviço público.

No caso de omissão do Poder Público, os danos em regra não são causados por agentes públicos, mas sim por fatos da natureza ou de terceiros, mas que poderiam ser evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isso significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o
dever de agir
por parte do Estado e a
possibilidade de agir
para evitar o dano.

Assim, a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a)
conduta omissiva
; b)
nexo causal
; c)
dano
e d)
a culpa ou o dolo
.

In casu
, a
conduta
do Estado evidencia-se a partir do momento em que este deixa de cumprir com seu dever de assegurar/proteger seus detentos.

É fato incontroverso que o Sr. Dinaldo Machado Lopes, na data de 04/03/2010, foi preso em flagrante, por ter atentado contra a vida de sua ex-companheira, fazendo o uso de uma arma branca (faca), conforme consta dos autos do processo no 1471-35.2010.811.0029 (cód. 23662).

Denota-se dos autos, que o Apelante foi encarcerado com ferimento no olho direito, sendo que no dia 24/05/2010 foi levado até o Hospital dos Olhos para fazer cirurgia (ID. 3935400 - Pág. 2), posto que sentia uma baixa visual intensa nos olhos.

Ocorre que, no caso dos autos, é incontestável que a perda da visão do Sr. DINALDO MACHADO LOPES ocorreu devido ao ferimento em seu olho, bem como que antes da prisão preventiva já estava com o ferimento, conforme atestados médicos que instruem a inicial.

Além disso, o Apelante não comprovou que a sua cegueira ocorreu devido a omissão estatal.

O Apelante foi denunciado no dia 29/04/2010, sendo que em 10/11/2010 foi proferida sentença de pronunciamento do acusado, determinando ainda a expedição do Alvará de Soltura do mesmo, o qual foi cumprido no dia 11/11/2010 (ID. 3935404 - Pág. 4).

Denota-se dos autos, inclusive da própria narrativa do Autor, que sempre que necessário este foi encaminhado para tratamento nos seus olhos, ou seja, o Estado buscou todos os meios para viabilizar o tratamento médico daquele.

Inexistente a comprovação pelo Apelante quanto a alegação de que não conseguiu usar os medicamentos prescritos em virtude de se encontrar preso, ônus que lhe competia (art. 373, inciso I do CPC).

Após a instrução processual, e visando dirimir o conflito existente entre as partes, o juízo ouviu as testemunhas arroladas, sendo que o enfermeiro que trabalhava na Cadeia Pública fazendo a triagem dos quadros de saúde dos detentos - Lenir Alves do Amaral, apresentou o seguinte relato:

“Assim, o nome dele não me é estranho, mas hoje assim eu não lembro mais da fisionomia dele, não lembro muito direito (...); Eu tenho, o nome dele não me é estranho porque eu fazia atendimento lá; (...); Sim, desde quando eu cheguei aqui em Canarana em 2002, a Cadeia Pública naquela época estava a cargo da Polícia Civil, eles solicitaram da Secretaria de Saúde o atendimento de um profissional médico, como a Secretaria não tinha disponibilidade médico suficiente ai foi pedido para que eu fizesse la na Cadeia uma triagem, então desde 2012 eu fiz esse atendimento até março de 2012, (...); A minha finalidade lá era fazer uma triagem, porque muitos presos as vezes falavam que queriam ir no médico com pretexto de sair de lá, então a finalidade era que eu fizesse uma triagem, e ai eu medicava quando era o caso de dor, febre, gripe, diarreia e aqueles casos em que o preso realmente o preso necessitava de atendimento médico eu fazia o encaminhamento para a nossa Unidade de Saúde; (....) Perguntado sobre a sua função, respondeu: De enfermeiro, de enfermaria (...); Doutora, eu não me lembro especificamente de tê-lo atendido, porque era assim, eram muitos, uma grande quantidade de presos, eu não lembro quantas pessoas eu atendi, mas assim o procedimento era que quando era um caso que necessitava de atendimento que não era da minha alçada a gente encaminhava ou pro médico do município pra fazer o atendimento, ou pra que o médico do município fizesse os encaminhamentos que fossem necessários (...); Perguntado se era disponibilizado Médico Oftalmologista naquela época tanto pra população, quanto para os presos respondeu: Não, até hoje inclusive não tem, tem um convenio e, mais
a maioria dos encaminhamentos para os oftalmologistas tanto de qualquer cidadão assim como uma pessoa que se encontra nessa situação, ela é feita através de encaminhamento médico do sistema do profissional especializado, no caso o oftalmologista e ele vai pra uma regulação e o Município hoje parece que não tenho muita certeza, que tenha um convênio com o oftalmologista junto com laide ou coisa parecida assim com as consultas (
...); O convenio com o laide é Cuiabá, e a maioria dos encaminhamentos que é feito através da central de regulação também é Cuiabá (...) Perguntado se essa regulação é de fácil acesso para preso respondeu: Não, nem para o preso nem para qualquer outro cidadão (...) Perguntado sobre o tempo do atendimento e regulação, respondeu: Doutora, isso varia muito com a especialidade, o oftalmologista não é difícil, se precisar o tempo, mais é demorado (...) Perguntado sobre a disponibilidade de medicamentos destinado a tratamentos oftalmológicos, respondeu: Não, no município, no sistema único de saúde nós não temos medicamentos específicos para oftalmologia, nem um colírio básico para conjuntivite, que é um doença bastante comum no nosso meio, nem para nenhum tipo pra nossa população. (...) Especificamente eu não tenho como precisar, eu acredito que provavelmente que não, porque o trabalho la e para qualquer outro cidadão, nós temos muita dificuldade de conseguir medicação específica para tratamento de oftalmologia (...) é eu trabalhei durante 10 anos mais ou menos, eu acho que mais de 10 anos, 2010 eu ainda estava lá, porque um período eu trabalhei lá cumprindo penal alternativa, eu já atendia lá e depois eu fui condenado a 04 anos e nessa pena alternativa o Diretor da Cadeia solicitou que fosse feito lá, (...); Perguntado se as condições da cadeia são compatíveis com o tratamento médico, respondeu: Lá dentro da Cadeia, todo atendimento, assim, que requer um atendimento mais qualificado, mais diferenciado ele se torna difícil em virtude da situação em que o preso está la dentro, tem toda a questão de segurança (...) o ambiente lá não é favorável a qualquer tipo de tratamento, inclusive pro olho (...); porque tem pouca ventilação, pouca luz natural, na época tinha muitos presos em uma sala pequena (...) teve um ano que o Dr. Jaime atendeu lá, eu não sei especificamente que ano que foi, mas eu acredito que foi bastante antes, deve ter sido 2006, 2010 era só eu que ia lá, só eu que visitava (...)”.

Logo, após a instrução das testemunhas, verifica-se que

não restou evidenciado a omissão estatal atribuída ao ente público quanto a qualquer conduta com dolo, fraude ou qualquer ato a ensejar a responsabilidade civil, tal como pretendida pelo apelante.

Desse modo,
é inegável que não houve conduta omissiva praticada pelo Estado a ensejar a reparação civil, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO E EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRISÃO PROCESSUAL INOCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDVEIDA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não encontra respaldo constitucional o pleito indenizatório por dano moral, material e lucros cessantes de réu preso, decorrentes de fortes indícios de participação de crimes de roubo seguido de morte em concurso de agentes e ocultação de cadáver, e que foi absolvido por falta de provas.
O Estado só responde por erro judiciário nos casos de dolo ou fraude, hipóteses não verificadas.

(TJMT, Ap/ReeNec 30527/2012, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel Des. José Juquim Nogueira, jul. 25.05.2013)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021